Tribunal: TJSP
Processo: 1023612-98.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Hipótese na qual o contrato era renovado de maneira automática e sucessiva. Sentença de procedência do pedido, que declarou abusiva a cláusula de renovação automática e nula a cláusula de fidelização, bem como declarou a inexistência dos débitos indicados na inicial,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Hipótese na qual o contrato era renovado de maneira automática e sucessiva. Sentença de procedência do pedido, que declarou abusiva a cláusula de renovação automática e nula a cláusula de fidelização, bem como declarou a inexistência dos débitos indicados na inicial, confirmando a liminar deferida, e condenou a ré ao pagamento indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00. Apelação da demandada. Inaplicabilidade do CDC. Afastamento. Teoria finalista mitigada. Situação de vulnerabilidade estabelecida entre duas pessoas jurídicas que impõe a incidência da legislação consumerista. Ausência de abusividade da cláusula de renovação. Descabimento. Disposição que determina que a renovação se dará de maneira automática, sem a concessão de nenhuma contrapartida ao consumidor e por prazo superior a doze meses. Violação do disposto nos arts. 57 e 59, ambos da Resolução no 632/14 da ANATEL. Precedente do E. TJSP. Negativação do nome da apelada. Alegação de ausência de danos morais. Afastamento. Cláusula abusiva que torna indevida a cobrança de multa rescisória. Apontamento decorrente da multa que é ilegítimo. Dano moral in re ipsa. Precedente do E. TJSP. Quantum indenizatório. Necessidade de redução. Afastamento. Quantia de R$ 12.000,00, fixada em primeiro grau de jurisdição, que se mostra apta a indenizar a lesão moral suportada pela autora, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.